Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-02.2009.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001574-02.2009.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMILDO JOSE GONCALVES - CPF: 966.464.971-68 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), JOSE CASSIMIRO VIANA - CPF: 919.061.138-15 (AGRAVADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RICARDO TOLEDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Na sentença recorrida, a improcedência fundou-se na premissa de que as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé e legítimo portador da cártula, conforme disposição dos artigos 13 e 25, da Lei no. 7.357/85.

2.

O autor/apelante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos com os quais pretendeu obter a procedência da ação e consubstanciados na petição inicial, sem contestar, especificamente, os argumentos vertidos e pelos quais o magistrado de piso entendeu pela improcedência do pleito, configurando, assim, a ausência de dialeticidade.

3.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

4.

Caso desprovido o presente agravo interno, à unanimidade, condena-se a parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto ROMILDO JOSE GONCALVES em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu da sua Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na Ação de Inexigibilidade de Título de Crédito, ajuizada em desfavor de JOSE CASSIMIRO VIANA e RICARDO TOLEDO.

Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão monocrática vergastada está em desacordo com os pedidos iniciais, bem como alicerçada em premissas equivocadas e contrária ao objeto e prova dos autos, restando demonstradas as práticas ilegais e abusivas por parte do Sr. Ricardo, até mesmo com outras pessoas, o que acarretou inúmeros prejuízos ao agravante, tratou de sustar os cheques e propor a Ação Cautelar de Busca e Apreensão.

Defende que agora se vê compelido a quitar honorários, sendo que ficou comprovado, através dos documentos juntados aos autos, que o Agravante foi o único prejudicado, devendo assim ser reformada a decisão quanto a condenação sobre honorários.

Caso não seja exercido o juízo de retratação de plano, requer seja levado o recurso para julgamento ao órgão colegiado, a fim de que seja provido e, consequentemente, reformada a decisão monocrática, para que seja reformada a decisão de piso, revertendo-se os ônus sucumbenciais (ID 34572984).

Manifestação da Defensoria Pública de Segunda Instância pela ausência de interesse de RICARDO TOLEDO no feito (ID 36076978).

Sem contrarrazões do agravado JOSE CASSIMIRO VIANA (ID 41767454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre Ação de Inexigibilidade de Título de Crédito proposta por Romildo José Gonçalves em desfavor de José Cassimiro Viana e Ricardo Toledo.

Consta da exordial que o Autor celebrou com o Requerido Ricardo Toledo 03 (três) contratos de compra e venda para aquisição de 7.000 litros de Randap, sendo que o pagamento seria feito em 5 parcelas da seguinte forma: entrega de um Trator Ford, modelo 6610, no valor de R$ 28.600,00; Cheque no. 326322, no valor de R$ 10.000,00 com vencimento para 25.11.2008; Cheque no. 326323, no valor de R$ 10.000,00 com vencimento para 30.03.2009; Cheque no. 32324, no valor de R$ 4.000,00 com vencimento para 30.03.2009; e Cheque no. 326325, no valor de R$ 10.000,00 com vencimento para 15.04.2009.

Comunica o Autor que honrou com a primeira parcela, mediante a entrega do trator ao Requerido Ricardo Toledo, o qual deixou de entregar os produtos adquiridos, de modo que tentou a solução consensual da questão, não tendo logrado êxito.

Sustenta que, diante da ocorrência de desacordo comercial com o Requerido Ricardo Toledo, procedeu com a sustação dos cheques e propôs Ação de Busca e Apreensão para reaver o veículo trator.

Informa que o Requerido Ricardo Toledo repassou dois cheques ao Requerido José Cassimiro Viana, que protestou as cártulas.

Assim, ajuizou a demanda e postulou pela procedência da ação com a declaração de inexigibilidade do título executivo e inadmissibilidade do protesto dos cheques.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso julgou improcedente a ação, por entender que as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé e legítimo portador da cártula.

E condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 do CPC em favor somente dos Patronos do Requerido José Cassimiro Viana, e ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, a existência dos contratos firmados com o réu RICARDO TOLEDO e reafirma a má-fé deste em não cumprir o contrato, bem como a inexigibilidade dos títulos cambiários, em virtude do total descumprimento do contrato outrora celebrado entre as partes.

Assim, pugnou pela reforma integral da sentença, dando-se o provimento ao apelo para julgar procedente a ação, sendo excluída a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% e custas e despesas processuais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do apelo ante a violação ao Princípio da Dialeticidade, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ATO DO RELATOR – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO.

(1) - A rigor do prescrito no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, a sentença deve atacar especificamente os motivos pelos quais o juiz firmou seu convencimento. A ausência de tal requisito indispensável, abordando aspectos não tratados na sentença, o recurso não pode ser conhecido. Anotando na sentença que a ação é improcedente em face de que os cheques recebidos por endosso veda a parte rediscutir a questão de sua origem, falta dialeticidade o recurso que não ataca este único ponto e se volta novamente em relação a aspecto diverso.

(2) – Não conhecido o recurso, majoram-se os honorários pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolaçao da sentença (inciso 11, artigo 85, CPC).”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do apelo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A questão de admissibilidade recursal é reservada ao Relator, consoante o prescrito no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e, desta forma, procedo ao julgamento monocrático.

São aspectos incontroversos nos autos que houve a existência dos contratos firmados pelo apelante ROMILDO JOSE GONÇALVES com RICARDO TOLEDO. E, de igual forma, em relação a existência material dos citados cheques, não residem dúvidas.

Entretanto, a fundamentação trazida na sentença recorrida é que, em relação ao Senhor JOSE CASSIMIRO VIANA, recebendo o cheque por endosso, não poderiam os mesmos serem declarados inexigíveis, vez que, conforme o prescrito nos artigos 13 e 23 da Lei 7.357/85, as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa fé e legítimo portador da cártula, diante da aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé.

Vislumbra-se, compulsando as razões recursais, que a sentença, nestes tópicos, não foram atacadas em grau recursal e, neste aspecto, a pretensão recursal nada mais é do que a repetição da petição inicial.

Conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, do CPC/15, trata-se, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme aduz a doutrina, 'in verbis':

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...). Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida (...) A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.(...)” (DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...) a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605).

Assim, constata-se que, as razões da apelação encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, não atacando especificamente a decisão, impedindo assim, o conhecimento do recurso.

Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 544, § 4o, I, 2a PARTE, DO CPC/1973. SÚMULA No 182/STJ. (...) 3. A impugnação deve ser específica e suficientemente demonstrada, não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento. 4. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016). 5. De igual modo: ‘À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’ (...). 6. Agravo interno não provido.(STJ AgInt no AREsp 999.389/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp 177.926/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. Em atenção ao princípio

A propósito, colaciono jurisprudência da colenda 5a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

'EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, CPC/73 – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não combatem de forma específica os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 514, inc. II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (TJMT Ap 146454/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

'E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR O SANEAMENTO DO VÍCIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Compete ao recorrente expor, em suas razões, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum agravado. Ausente os fundamentos relacionados à matéria que, efetivamente, fora objeto da sentença objurgada, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto o mesmo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade – princípio da dialeticidade recursal (TJMP, ap. 2159/2017, Relatora Desembargadora CLUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, julgado em 08/03/2017)’.

Com tais considerações, não conheço do presente recurso por malferir o principio da dialeticidade. E, por consequência, na dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda.

Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

No caso, constata-se que na sentença recorrida o Juízo a quo julgou improcedente a ação por verificar que as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé e legítimo portador da cártula, conforme disposição dos artigos 13 e 25 da Lei no. 7.357/85.

Ou seja, a improcedência teve por fundamento a os princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

Porém, o autor/apelante limitou-se a discorrer sobre os mesmos argumentos com os quais pretendeu obter a procedência e consubstanciados na petição inicial, sem contestar, especificamente, os argumentos vertidos e pelos quais o magistrado de piso entendeu pela improcedência do pleito, configurando, assim, a ausência de dialeticidade.

Veja-se que a decisão ora agravada tem por fundamento a ausência de dialeticidade, e mesmo nas razões do presente agravo interno, de igual maneira, não se extrai qualquer impugnação específica sobre este fundamento.

O agravante, novamente, optou por repisar os fatos do processo, concluindo que restaram demonstradas as práticas ilegais e abusivas pelo Sr. Ricardo, o que acarretou-lhe inúmeros prejuízos, insurgindo-se, de forma genérica, aos fundamentos da sentença.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso (...). Desde que o recorrente fundamente sua irresignação e manifeste de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não resta prejudicado o Princípio da Dialeticidade Recursal.” (AgRg no AREsp 175517 MS 2012/0092352-7 STJ, publicado em 27/06/2012)

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos do julgado prolatado pela instância de origem, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art.

1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções desta Corte. IV - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - A parte agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1377768/SP (2018/0262011-0), Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1446828/SC (2019/0035246-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Caso desprovido, à unanimidade, o presente agravo interno, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020